Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734155-41.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELTON PAULO DE ASSIS HENRIQUES RECORRIDO: VICENCA PAULA SOARES QUERER DECISÃO Conforme a diligente certidão da Secretaria desta Turma Recursal, não foi localizado recurso interposto nos presentes autos eletrônicos. Cancele-se a distribuição. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito